Tribunal: TJPA
Processo: 0815574-92.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0815574-92.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: LIEGE DE OLIVEIRA AGRASSAR

IMPETRADO: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Liege de Oliveira Agrassar contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado contra decisão anterior do Desembargador Mairton Marques Carneiro. A decisão impugnada havia denegado a segurança por considerar que o mandado de segurança estava sendo utilizado como sucedâneo recursal. A agravante alegou urgência diante da exoneração do cargo público e suspensão de remuneração enquanto em tratamento médico contínuo. Requereu a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial que ainda comporta recurso específico; (ii) avaliar se a urgência da situação e os impactos à saúde da impetrante justificariam o afastamento da jurisprudência consolidada sobre a inadequação do mandado de segurança como substitutivo de recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF e do STJ veda o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal, nos termos da Súmula 267 do STF, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia.

4.

A decisão da Turma Recursal que suspendeu os efeitos da liminar concedida em 1º grau foi proferida em juízo precário, sujeito a reavaliação pelo colegiado, o que indica a existência de via recursal idônea — o agravo interno — apta a impugnar a decisão.

5.
A insurgência da parte não aponta vício de ilegalidade ou teratologia na decisão atacada, mas mero inconformismo com o conteúdo da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo incabível quando houver recurso específico previsto no ordenamento jurídico.

2.

A impetração contra ato judicial exige demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso presente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária e Virtual, sob a presidência do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, à unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0815574-92.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: LIEGE DE OLIVEIRA AGRASSAR

ADVOGADO: EDILSON JOSÉ LISBOA AGRASSAR (OAB/PA 4.711)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 28803519)

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO

IMPETRADO: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Liege de Oliveira Agrassar interpôs agravo interno contra decisão monocrática de minha lavra que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado em face de decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro — a qual denegara a segurança no processo nº 0807096-95.2025.8.14.0000 — ao reconhecer o uso inadequado da ação mandamental como sucedâneo recursal.

Aduziu que a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro (impetrado), no bojo do mandado de segurança anterior — o qual fora impetrado contra a decisão da Exma. Juíza de Direito da Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, relatora do Agravo de Instrumento nº 0800173-19.2025.8.14.9000 — violou entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ao considerar o writ como sucedâneo recursal.

Justificou o uso do mandado de segurança pela urgência da situação, visto que a impetrante foi sumariamente exonerada do cargo e teve sua remuneração suspensa, mesmo estando em tratamento médico contínuo, de natureza grave, na cidade de São Paulo/SP.

Mencionou que, segundo o laudo médico acostado aos autos, restou demonstrada a imprescindibilidade da permanência do tratamento especializado, com a necessidade de sessões mensais de infusão hospitalar, e que a ausência de remuneração compromete o custeio do tratamento, podendo ocasionar risco à vida.

Requereu o conhecimento e o provimento deste agravo interno, para reformar a decisão agravada.

Em contrarrazões, o Estado do Pará alegou que houve uso indevido do mandado de segurança, dada a existência de recurso específico com efeito suspensivo (agravo interno), nos termos do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF. Requereu a manutenção da decisão agravada e, consequentemente, o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Para melhor compreensão do caso farei um breve apanhado fático.

A agravante, anteriormente, ajuizou perante o Juizado Especial da Fazenda Pública (processo nº 0808907-60.2025.8.14.0301) ação de reintegração ao cargo efetivo, cumulada com pedido de nulidade da Portaria nº 0418-GS/SEPLAD, de 20 de setembro de 2024, na qual obteve decisão que suspendeu os efeitos da mencionada portaria e determinou o pagamento dos salários atrasados.

Essa decisão foi atacada pelo Estado do Pará, por meio de agravo de instrumento (processo nº 0800173-19.2025.8.14.9000), no qual a eminente relatora, Excelentíssima Juíza de Direito da Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, Dra. Ana Lúcia Bentes Lynch, após afirmar a competência originária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para processar e julgar atos de Secretários de Estado, nos termos do art. 161, inciso I, alínea “c”, da Constituição do Estado, deferiu o pedido de efeito suspensivo, revogando a decisão agravada (ID 137427542 nos autos do processo nº 0808907-60.2025.8.14.0301).

Contra essa decisão da eminente relatora na Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, houve a impetração do mandado de segurança, processo nº 0807096-95.2025.8.14.0000, feito distribuído à relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro, o qual inicialmente indeferiu a medida liminar e, mais adiante, visualizando a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, monocraticamente denegou a segurança.

Diante dessa decisão denegatória houve a impetração de um novo mandado de segurança (o presente feito), cuja relatoria coube a mim e, após análise dos argumentos autoriais proferi a decisão monocrática indeferindo a petição inicial nestes termos:

“O argumento central da impetrante, consistente no fato de que, não se tratando de mandado de segurança contra ato de Secretário de Estado, sua ação ordinária (processo nº 0808907-60.2025.8.14.0301) poderia ser processada pelo Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, uma vez que — no seu entender — não encontra óbice na vedação prevista no art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009, nem na disposição contida no art. 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará, revela verdadeiro descontentamento com o mérito da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento nº 0800173-19.2025.8.14.9000.

No ato decisório guerreado, Sua Excelência o Des. Mairton Marques Carneiro assinalou que, segundo as informações prestadas pela magistrada Ana Lúcia Bentes Lynch, relatora do agravo de instrumento nº 0800173-19.2025.8.14.9000, a suspensão dos efeitos da medida liminar deferida pelo Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, em benefício da impetrante, ocorreu em juízo precário e, portanto, sujeito a reavaliação mediante deliberação da Turma Recursal, afastando-se a alegação de exaurimento da instância recursal. Por essa razão, concluiu que aquele mandado de segurança estava sendo utilizado como sucedâneo recursal.

Destarte, o ato tido por coator, consistente no indeferimento da petição inicial do mandado de segurança anterior, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não admite a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal. Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Vice-Presidência do STJ que indeferiu liminarmente o mandado de segurança. A parte agravante alega atos omissivos ilegais da Presidência da Quarta Turma do STJ e busca a declaração de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir de terceiros em ação possessória.

2. Há certidão de trânsito em julgado da decisão impugnada pelo mandamus, razão pela qual foi considerado incabível conforme a Súmula 268 do STF. Além disso, a decisão de inadmissão do mandado de segurança declarou a impossibilidade de conhecer de mandado de segurança substitutivo de recurso.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, especialmente quando a parte alega teratologia no ato judicial impugnado.

4. A questão também envolve a análise da adequação do mandado de segurança como sucedâneo recursal, em face da existência de recursos próprios previstos no ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica quanto à inadequação do mandado de segurança contra decisões judiciais transitadas em julgado, conforme a Súmula 268 do STF.

6.
O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo necessário esgotar todas as vias recursais cabíveis antes de sua impetração, conforme a Súmula 267 do STF
.

7. Não se verificou teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão impugnada que justificasse a concessão do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado.

2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, devendo ser esgotadas todas as vias recursais cabíveis.

3. A alegação de teratologia deve ser evidente e manifesta para justificar o cabimento do mandado de segurança
." (AgInt no MS n. 30.361/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 13/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

◊◊◊

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme disposto na Súmula 267 do STF. A utilização do mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada.

II -
No caso em apreço, o ato tido como coator é passível de impugnação recursal, não se verificando a excepcionalidade necessária para o cabimento do mandado de segurança. Insurgência contra o aspecto meritório da decisão, sem demonstração de ilegalidade ou teratologia, não autoriza a concessão do remédio constitucional.

III - Recurso ordinário não provido.” (RMS n. 75.865/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Além disso, o Tribunal da Cidadania, em caráter excepcional, admite a utilização do mandado de segurança contra decisão judicial apenas quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO DE JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA RESPECTIVA TURMA RECURSAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA DEMANDA. SÚMULA Nº 267/STF. INCIDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Tendo as instâncias de cognição plena reconhecido, a partir do exame das circunstâncias fático-probatórias da demanda, a desnecessidade de produção de prova pericial e a ausência de complexidade da causa, não há falar em incompetência do Juizado Especial para seu julgamento. Precedentes.

2. Nos termos da Súmula nº 267 do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

3.
A utilização da via do mandado de segurança contra decisão judicial é admitida apenas excepcionalmente, quando inequívoco se tratar de ato manifestamente ilegal e ou teratológico, o que não se verifica na hipótese vertente
.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 74.599/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

Essa compreensão mostra-se alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado no enunciado da Súmula 267. Vejamos:

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Data de Aprovação: Sessão Plenária de 13/12/1963.

Diversamente do que alegou a impetrante, não se observa ilegalidade ou teratologia no ato jurisdicional atacado neste mandado de segurança, mas, sim, evidente descontentamento com a conclusão por ele adotada. Eventuais equívocos na apreciação de questões meritórias devem ser corrigidos pela via recursal específica, que, no caso, é o agravo interno, razão pela qual se mostra inadequada a utilização tanto do mandado de segurança anterior quanto do presente.

Ante o exposto, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, indefiro a petição inicial deste mandado de segurança.

Concedo à impetrante os benefícios da justiça gratuita.

Oficie-se à autoridade impetrada, dando-lhe conhecimento desta decisão.”
(ID 28803519).

Como consignado na decisão agravada, a Relatora do agravo de instrumento de origem informou que a suspensão dos efeitos da liminar se deu em juízo precário, sujeito a reexame pela Turma Recursal — circunstância que evidencia a existência de meio recursal idôneo, apto a veicular a irresignação. A insurgência, portanto, deveria ter sido deduzida na via recursal adequada, e não por meio de mandado de segurança.

Com efeito, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, enquanto questão de índole processual, encontra-se controvertida nos autos do agravo de instrumento (processo nº 0800173-19.2025.8.14.9000), de modo que o rito mandamental não se presta à sua reapreciação, salvo as hipóteses, excepcionais, de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.

Nessas condições, a decisão agravada alinha-se à jurisprudência dos Tribunais Superiores, segundo a qual o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, admitindo-se sua impetração contra atos judiciais apenas em situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia (Súmula 267/STF).

Ante o exposto,
conheço
do agravo interno interposto por Liege de Oliveira Agrassar, mas
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente
a
decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/10/2025